Tribunal: TJPA
Processo: 0808615-71.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808615-71.2022.8.14.0401

APELANTE: WESLEN MAICON SANTOS DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
-
FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA -

ABSOLVIÇÃO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
A aplicação do princípio da insignificância exige a verificação cumulativa de quatro requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) ausência de periculosidade social; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso concreto, não se observa mínima ofensividade da conduta, pois a subtração de um celular representa lesão materialmente relevante ao patrimônio da vítima, comprometendo o bem jurídico tutelado e a ordem social. O reduzido grau de reprovabilidade da conduta também não se verifica, tendo em vista que o bem furtado possui utilidade econômica e simbólica significativa para a vítima. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça destaca que a prática reiterada de crimes patrimoniais ou a periculosidade do agente inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, mesmo quando o valor do bem subtraído é relativamente baixo. A conduta ultrapassa os limites da tolerância social, justificando a intervenção penal para a proteção do patrimônio e da ordem pública.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
WESLEN MAICON SANTOS DE LIMA
, termo no ID – 17900444, inconformado com a sentença prolatada pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID. 17900430)
que pela prática delitiva
prevista no
artigo
155
, caput
, do Código Penal
, o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em
regime aberto.

Nas razões recursais (ID – 17900444),
pugna o Apelante pela sua
absolvição, com base no princípio da insignificância
.

Em contrarrazões (
ID. 17900448
), o dominus litis requer o
conhecimento
e no mérito pugna pelo
improvimento
.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se no ID. 18046645, pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito e, pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Narra a denúncia (ID. 17900389), que na data de 17/05/2022, por volta das 19h45m., a vítima Maria Ruth da Costa Santos, estava em sua residência localizada na Travessa Boaventura da Silva, n.º 2287, Vila Nolinha 9, momento em que ouviu bater à porta e ao verificar o denunciado aproveitou-se e puxou o celular das mãos da ofendida, em seguida empreendeu fuga.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, o Juízo
a quo
, condenou
WESLEN MAICON SANTOS DE LIMA
nas sanções punitivas
artigo 155,
caput
, do Código Penal
, o qual manifestou-se contra a sentença condenatória, interpondo o presente recurso defensivo, que passo a proferir o voto.

ABSOLVIÇÃO, COM BASE NA APLICAÇÃO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA

Para a aplicação do princípio da insignificância, a jurisprudência e a doutrina destacam a necessidade de verificar a presença de quatro vetores principais, a saber: 1- mínima ofensividade da conduta do agente; 2- nenhuma periculosidade social da ação; 3- reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e 4- inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Cumprindo os requisitos, será afastada a tipicidade penal.

No caso concreto, não se verifica a aplicação do princípio da insignificância, pois a conduta do Apelante não apresenta ofensividade mínima. Embora o valor do bem subtraído – um aparelho celular – não seja elevado, ele não pode ser considerado insignificante, pois continua a representar uma lesão materialmente relevante ao patrimônio da vítima. Além disso, a reprovabilidade da conduta também não é reduzida, considerando que a prática de furtar um celular atinge diretamente o bem jurídico tutelado (patrimônio) e contribui para a desestabilização da ordem social.

Assim, o comportamento do agente não reúne os requisitos necessários para afastar a tipicidade material por meio do princípio da insignificância. O sistema jurídico não pode desconsiderar a relevância dessa conduta, pois ela ultrapassa os limites da tolerância social e do desvalor que poderia ser juridicamente ignorado. Por consequência, a intervenção penal no caso se justifica pela necessidade de proteção efetiva ao patrimônio da vítima e à ordem pública. Sobre a matéria, traz-se à colação o seguinte julgado:

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 155,
§ 4º
, II DO
CPB)
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
OS

DEPOIMENTOS PRESTADOS PERANTE O JUÍZO PELA VÍTIMA E PELAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE, AINDA NA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO, SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE O ACUSADO SUBTRAIU O CELULAR DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, ALÉM DISSO, O ACUSADO, EM JUÍZO, CONFESSOU A AUTORIA DO DELITO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
. INOCORRÊNCIA. DE ACORDO COM SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, OS REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA "BAGATELA" SÃO: A) A MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE; B) NENHUMA PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO; C) O REDUZIDÍSSIMO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO, E, D) A INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. O RECORRENTE POSSUI UMA EXTENSA FICHA CRIMINAL. ANÁLISE GLOBAL DA CONDUTA DELITUOSA A EVIDENCIAR A PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. RESSALTE-SE, AINDA, QUE NÃO HÁ DÚVIDA DE QUE A CONDUTA EM REFERÊNCIA SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, ANTE A EXPRESSIVIDADE DO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO (UM CELULAR), CONFORME AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO. O REFERIDO OBJETO NÃO SE CARACTERIZA COMO ÍNFIMO. INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. (...)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0818876-95.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/11/2024 )

Sem delongas, se torna totalmente incabível a aplicação do princípio da insignificância para o crime de furto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da
Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/12/2024